Tribunal: TJES
Processo: 5007987-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007987-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN DE OLIVEIRA FELISBERTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, A, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.161 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para concessão do livramento condicional, não basta o cumprimento do requisito objeto, sendo necessária a aferição do comportamento satisfatório durante a execução da pena, de modo que agiu de maneira acertada o magistrado ao indeferir livramento condicional a apenado com histórico de faltas graves (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ.

2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5006230-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HERVAL AMARO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALAN DE OLIVEIRA FELISBERTO
em face da r. decisão acostada ao Id. 8737111 do processo nº 0064072-47.2012.8.08.0011 que indeferiu o pleito de livramento condicional.

Em suas razões, juntadas ao Id. 8737107, a defesa sustenta que há atipicidade da conduta porque a posse do celular deu-se fora do ambiente prisional

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se reconheça o direito ao Livramento Condicional.

Contrarrazões, juntadas ao Id. 8737117, pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 8737110).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 8812943, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Não obstante o apenado tenha alcançado o requisito objetivo, o magistrado de origem decidiu acertadamente ao indeferir o pleito de livramento condicional, posto que não verifica o preenchimento do requisito do art. 83, III, a, “bom comportamento durante a execução da pena”, haja vista ter o apenado cometido a prática de falta grave de fuga, conforme decisão de mov. 32.1 dos autos da execução, relativa ao PAD nº 289/2018 e outra fuga, conforme decisão de mov. 197.1 dos autos da execução.

O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 1.161, proferiu a seguinte tese:

Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.(REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da execução penal, verificado nos autos da execução, justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada. 2. Inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão de o mesmo ter cometido falta grave e atos de indisciplinas, consignados no exame criminológico, o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ. 4. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, in casu, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo decisum, [favorável], em data de 28 de junho” do corrente ano. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5004956-72.2023.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 16/10/2023).

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do apenado, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No presente caso, o reeducando não revela ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora indeferida a concessão de livramento condicional ao apenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.